Tribunal: CARF
Processo: 15586.001460/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001460/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.805 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
AMERICAN GLOBAL GRANITES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/12/2007
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVOS DIGITAIS. DEIXAR
DE
CUMPRIR
O
PRAZO
PARA
APRESENTAÇÃO.
CFL
23.
INAPLICABILIDADE
EM
RELAÇÃO
ÀS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. ENTENDIMENTO SUMULADO.
A multa prevista na Lei no 8.218/91 não é cabível no caso de fiscalização das
contribuições previdenciárias, justamente por existir lei específica tratando da
penalidade envolvendo a não apresentação (ou apresentação deficiente) de
documentos, qual seja, a própria Lei no 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 175/187, interposto contra decisão da DRJ
no Rio de Janeiro I/RJ de fls. 165/169, a qual julgou procedente o auto de infração lavrado por
descumprimento de obrigação acessória (deixar a empresa de cumprir o prazo para apresentação
de arquivos em meio digital correspondentes aos registros de seus negócios e atividades
econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal– CFL 23) de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001460/2009-35
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.805 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001460/2009-35

acordo com o auto de infração DEBCAD no 37.244.727-9, de fl. 03, lavrado em 14/12/2009,
referente ao período de 05/2005 a 12/2007, com ciência da RECORRENTE em 16/12/2009,
conforme AR de fl. 109.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi no valor de R$
317.758,12 e se refere à multa aplicada com fundamento legal na Lei no 8.218/91, art. 12, III,
parágrafo único.
Dispõe o Relatório Fiscal da Infração (fls. 89/93 e 95/99), que o RECORRENTE
foi devidamente intimado através do Termo de Início de Procedimento Fiscal, de fls. 49/53, e
reintimado através de termo de intimação fiscal no 001-2009, de fl. 55/57, para apresentar
documentos e livros pertinentes à presente ação fiscal, mas deixou de atender o solicitado pela
RFB para a apresentação dos arquivos digitais contendo informações relativas a seus negócios e
atividades econômicas, a saber (fl. 91):

No Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (fls. 91/93) a fiscalização informa que
apurou a multa cominada com base na aplicação do percentual máximo de 1% (um por cento) da
receita bruta da pessoa jurídica no período, conforme estabelecido no art. 12, inciso III,
parágrafo único, da Lei 8.218/91, uma vez que transcorrido um período que ultrapassa os 50 dias
de atraso:

Impugnação
Devidamente intimada, a RECORRENTE, apresentou sua Impugnação de fls.
113/119. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no
Rio de Janeiro I/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
5. Em 15/01/2010, a interessada apresentou impugnação de fls. 56/59, produzindo as
seguintes alegações, em síntese:
5.1. A multa foi arbitrada com base no faturamento presumido de 2006, sem qualquer
prova documental capaz de justificá-la;
5.2. A não apresentação dos documentos deu-se por conta da invasão ocorrida na
empresa, conforme Boletim de Ocorrência acostado. Em razão disso, a empresa
somente deu conta da ausência dos documentos faltantes quando recebeu a fiscalização
e, dado o seu volume, não foi possível entregá-los em tempo habito.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.805 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001460/2009-35

5.3. O fiscal utilizou-se de mera presunção para a formação da base de cálculo do
faturamento de 2007. O faturamento da empresa corresponde a metade do valor, o que
pode ser atestado pelo competente balanço que ora apresenta;
6. É o relatório.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 165/169):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/12/2007
AUTO-DE-INFRAÇÃO. ARQUIVOS E SISTEMAS EM MEIO DIGITAL.
Deixar a empresa de cumprir o prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para apresentação de arquivos e sistemas em meio digital correspondentes aos
registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos
de natureza contábil e fiscal, conforme previsto no art. 11 §§ 3 e 4 da Lei 8.218, de
29/08/91, com redação dada pela MP n° 2.158, de 24/08/2001, enseja a aplicação de
multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 12/03/2010,
conforme AR de fls. 173, apresentou o recurso voluntário de fls. 175/187 em 09/04/2010 (fl.
191).
Em suas razões, alega que a DRJ não poderia ter desprezado o balanço
patrimonial de 2007 juntado pela RECORRENTE (fls. 143/151) sob a alegação de “não ser
original nem autenticado”, mormente porque o documento espelharia a real situação da empresa.
Dessa forma, na medida em que o contribuinte alega fazer prova em sentido contrário dos
valores lançados no AIMM, a presunção subjetiva do agente fiscal ilide de acordo com o
documento contábil fornecido pela empresa, devendo tais valores serem corrigidos sob pena de
enriquecimento ilícito, bem como ofensa ao Princípio da Verdade material.
No mais, reiterou os argumentos da impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.805 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001460/2009-35

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
MÉRITO
Da multa aplicada
Conforme relatado, o presente caso versa sobre aplicação de multa por ter a
contribuinte deixado de cumprir o prazo para apresentação de arquivos com informações em
meio digital correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal (CFL 23), com base no art. 11, §§
3o e 4o, e art. 12, III, parágrafo único, ambos da Lei no 8.218/91:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pela prazo decadencial previsto na legislação tributária.
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pela
Secretário da Receita Federal.
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
(...)
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas.
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo
compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas.
Contudo, a jurisprudência deste CARF caminha no sentido de entender que tal
multa prevista na Lei no 8.218/91 não é cabível no caso de fiscalização das contribuições
previdenciárias, justamente por existir lei específica tratando da penalidade envolvendo a não
apresentação (ou apresentação deficiente) de documentos previdenciários, qual seja, a própria
Lei no 8.212/91.
No caso, o Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 49/53) aponta
expressamente que os trabalhos instaurados perante a RECORRENTE referem-se à fiscalização
das contribuições previdenciárias:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, damos INÍCIO
à fiscalização das Contribuições Previdenciárias em relação ao sujeito passivo e período
acima identificados, com fundamento no disposto nos art. 2o e 3° da Lei n°
11.457/2007.
Nestes termos, cito precedente da CSRF:
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.805 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001460/2009-35

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. LEI INAPLICÁVEL AO
CASO. VÍCIO MATERIAL.
Incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.218, de 1991) quando há lei específica
regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), conforme o princípio da lex
specialis derrogat lex generalis.
(acórdão no 9202-008.985; data da sessão: 26/08/2020)
Tanto que em recente reunião do Pleno deste CARF, realizada em 06/08/2021, foi
aprovado o seguinte enunciado da Súmula no 181:
Súmula CARF no 181
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Acórdãos Precedentes: 2401-003.530, 9202-008.351, 2402-008.124; 9202-008.985 e
2202-007.201.
Ante o exposto, entendo que deve ser cancelado o lançamento da presente multa.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 205
DF CARF MF
Original